Tribunal: TJSP
Processo: 1030200-27.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DE NOME NO SERASA LIMPA NOME. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
I. Caso em Exame
Kátia Regina de Souza Silva ajuizou ação em face de Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, buscando a declaração de inexigibilidade de débito prescrito de R$ 5.669,98 e a exclusão de seu nome do SERASA LIMPA NOME. A sentença julgou

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DE NOME NO SERASA LIMPA NOME. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
I. Caso em Exame
Kátia Regina de Souza Silva ajuizou ação em face de Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, buscando a declaração de inexigibilidade de débito prescrito de R$ 5.669,98 e a exclusão de seu nome do SERASA LIMPA NOME. A sentença julgou procedentes os pedidos, levando a empresa a apelar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a inclusão do nome da autora em plataformas como "Serasa Limpa Nome" para cobrança de dívidas prescritas é legal.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de suspensão do processo deve ser acolhida, considerando a admissão do Tema no 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata da licitude da cobrança extrajudicial de dívidas prescritas e a inclusão do nome do devedor em plataformas de renegociação.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça indica a necessidade de suspensão dos processos que envolvem a mesma matéria, até a definição da tese pelo STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para determinar a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.264 pelo STJ.
Tese de julgamento: 1. A inclusão do nome em plataformas de cobrança por dívida prescrita está em discussão no Tema no 1.264 do STJ. 2. A suspensão do processo é necessária para garantir a uniformidade e segurança jurídica.
Legislação Citada:
CPC, art. 976, incisos I e II e § 4o; art. 978, parágrafo único; art. 982, I; art. 1.037.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.506.419/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/5/2024.
STJ, AgInt no AREsp no 2.305.684/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/8/2023.
STJ, ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 28/5/2024
TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2026575-11.2023.8.26.0000, Rel. Edson Luiz de Queiróz, j. 19/09/2023.
TJSP, Agravo Interno Cível no 1001990-06.2024.8.26.0604, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2183174-75.2023.8.26.0000, Rel. Emílio Migliano Neto, 23a Câmara de Direito Privado, j. 11/08/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2339747-10.2024.8.26.0000, Rel. Júlio César Franco, 22a Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2024.